Tribunal: STF
Processo: HC 226439
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 787.398, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer:



    A) A concessão de medida liminar para colocar o paciente em liberdade até o julgamento do presente writ. Expedindo-se o respectivo alvará de soltura a ser cumprido no Complexo Penitenciário Professor Aloísio Inácio Oliveira, na cidade de Uberaba/MG, onde o paciente Guilherme Augusto Machado Manheis, encontra-se segregado; 



    B) Que seja o presente pedido de Habeas Corpus, conhecido e provido, afim de relaxar a prisão do paciente, reconhecendo a ilegalidade da prisão, cessando, portanto, injusta restrição a sua liberdade, com o consequente trancamento da ação penal, uma vez ausente indícios de materialidade e autoria; 



    C) Subsidiariamente seja decretada medida cautelar diversa da prisão conforme arts. 282, 319 e 321 todos do CPP; 



    D) Alternativamente, que seja aplicado ao paciente a prisão domiciliar em respeito ao princípio da isonomia, amparado no Habeas Corpus o (HC 165704) que concedeu coletivo para determinar a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos pais e responsáveis por crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência, uma vez que o paciente é responsável por sua filha menor que conta atualmente com 04 (quatro) anos de idade, sendo que a criança depende exclusivamente dos cuidados financeiros do genitor, podendo ainda a sua prisão domiciliar ser condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica; 



    E) A oitiva da Douta Procuradoria de Justiça para que apresente parecer.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. O paciente foi preso em flagrante delito, em 20.09.2022, surpreendido com 2 kg de maconha. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.



8. Quanto à alegação de vício na prisão em flagrante, por violação do princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ no sentido de que “a entrada no domicílio do paciente foi precedida de abordagem policial em vários indivíduos, incluindo o paciente, ocasião em que foram encontradas munições com um dos suspeitos. A citada abordagem foi efetivada em frente a residência do paciente, sendo que, diante destes indícios e da suspeita prévia, os policiais adentraram no imóvel, tendo sido apreendido aproximadamente 2kg de maconha. Ademais, consta dos autos que o paciente, único morador do imóvel, franqueou a entrada aos policiais”.



9. Nesse contexto, eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



10. Além disso, o STF já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



11. No caso, tal como assentou o Tribunal estadual, o paciente “já tinha condenação penal anterior originária da Comarca de Ponta Porã/MS (...), ‘região localizada na rota do tráfico internacional de entorpecentes’, (...) – reiterando a prática delitiva, motivo da preventiva”.



12. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, conforme assentou o STJ, “o entendimento da instância ordinária está em consonância com a jurisprudência desta Quinta Turma, no sentido de que, para a concessão da prisão domiciliar, o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do do CPP não é suficiente para conceder o referido benefício, pois é necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado pela defesa nos autos”.



13. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



14. O pedido de trancamento da ação penal, em razão da ausência de comprovação da materialidade delitiva, não foi sequer analisado pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



15. Ainda que assim não fosse, o orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes: HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux. No caso de que se trata, não é possível a imediata comprovação dos referidos requisitos. 



16. Acrescento que o STF possui precedentes no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de abril de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator